Tribunal: STF
Processo: HC 236874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA.  ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas Corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Wallas Gonçalves Milfont em favor de Maycon Vinycius Rodrigues Braga, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 830.550/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, juntamente com outro corréu, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 1420593-89.2022.8.12.0000 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desprovida pela Primeira Seção Criminal, Relator o Desembargador Zaloar Murat Martins de Souza, nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARCIAL ACOLHIMENTO – TESE ABSOLUTÓRIA ANALISADA EXAUSTIVAMENTE POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL COMO APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL – FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO POR GENITOR DE USUÁRIO – BENS TROCADOS LOCALIZADOS NAS RESIDÊNCIAS – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PRENCHIDOS – MERCANCIA DE DROGAS COM HABITUALIDADE EM ‘BOCA-DE-FUMO’ – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DEFERIDA – PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, INDEFERIDO. I. Incabível a utilização da ação revisional como subterfúgio para mera reiteração de teses jurídicas já debatidas com acuidade na jurisdição ordinária, sendo de rigor o não conhecimento do pleito, sob pena de malbaratar os princípios do livre convencimento motivado e da segurança jurídica. II. Os agentes públicos empreenderam diligências e encetaram busca e apreensão nas residências dos acusados diante de fundadas razões de que nos locais era desenvolvida a mercancia de drogas, na modalidade conhecida por ‘boca-de-fumo’. É certo que existiu justa causa, passível de aferição de modo objetivo e devidamente justificada, razão pela qual não há falar em ilicitude da prova. III. O reconhecimento do tráfico ocasional ou privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06) demanda a existência cumulativa de prova da primariedade do agente, dos bons antecedentes, da não dedicação a atividades criminosas e de não integrar organização criminosa. Na hipótese, as circunstâncias concretas delineadas nos autos evidenciam que o requerente exercia a mercancia de drogas com habitualidade no local, ponto de venda drogas conhecido por ‘Boca-do Maiquinho’, o que demonstra efetiva dedicação à atividade criminosa, não cabendo falar em erro judiciário na hipótese. IV. As custas processuais devem ter a exigibilidade do pagamento suspensa pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, porquanto inexistem elementos concretos para infirmar a presunção de hipossuficiência relativa à declaração subscrita pelo requerente. V. Revisão parcialmente conhecida e, nesta extensão, indeferida. Em parte, com o parecer” (fl. 99, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 860.550/MS, não conhecido, monocraticamente, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik (fls. 140-152, e-doc. 3). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de ausência de comprovação da materialidade e da autoria do delito não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 4. In casu, nota-se que o genitor de um usuário de drogas informou aos policiais que seu filho apossou de objeto de sua casa e trocou em bocas-de-fumo da cidade por crack, informação essa confirmada por Leandro Salomão Souto, motivo pelo qual dirigiram-se à residência do paciente, local onde foram localizados os objetos pertencentes a Leandro, afastando, assim, a ilicitude do flagrante. 5. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 6. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 7. Agravo regimental desprovido” (fl. 175, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que ”a pretensão defensiva de absolvição com base na demonstração de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, posta na Revisão Criminal que, por maioria, não foi conhecida, é suscetível de exame em Revisão Criminal. Assim, a decisão violou o disposto no artigo 621, I, do CPP, pois analisar o processo para julgar a contrariedade à evidência dos autos é direito fundamental da defesa, que passa inexoravelmente pelo exame de todo o processado, de modo que o decisum do STJ está provocando coação ilegal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a apreensão de drogas com o corréu GABRIEL NÃO PODE SER FUNDAMENTO PARA A COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE EM FACE DO PACIENTE. MUITO MENOS PARA COMPROVAR A AUTORIA” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “sequer o paciente foi encontrado na residência onde foram apreendidas as caixas de som, não existindo nenhuma comprovação de mercancia de drogas ilícitas no local, porquanto não foi apreendido nenhum entorpecente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “o decisum vergastado aceitou a violação do domicílio do paciente como legal, o que é de todo inadequado, partindo da premissa que sequer o paciente estava na casa e, a fortiori, não havia nenhum indício de mercancia de droga no local, pois não foi apreendido nenhum entorpecente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “[d]ecorre dos incisos I e VI do artigo 648 do CPP a presença da coação ilegal, já que não há justa causa, uma vez que as diligências dos Policiais Militares foram ao arrepio da lei na ausência de decisão judicial autorizando busca na casa do paciente” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, pede-se as Vossas Excelências, após as providências legais, inclusive com as informações da autoridade coatora, que concedam a presente ordem de habeas corpus, a fim de, reconhecendo a ilicitude da prova da Ação Penal n. 0001679-89.2015.8.12.0037, decretar a absolvição do paciente. 



    Em sendo outro o entendimento, ad argumentandum tantum, reconhecer o constrangimento ilegal por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para o fim de anular o v. acórdão do TJMS e determinar novo julgamento para enfrentar as teses absolutórias a respeito da falta de materialidade e autoria com relação ao paciente, que está inserta na cláusula de condenação contrária à evidência dos autos”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul conheceu em parte da Revisão Criminal n. 1420593-89.2022.8.12.0000, destacando a inviabilidade de análise da tese absolutória, nos seguintes termos:



    “Como é curial, o requerimento de nova análise de questão já julgada em apelação, por mero inconformismo, não dá ensejo à propositura de revisão criminal, a qual não pode ser utilizada como subterfúgio para o reexame de matérias já enfrentadas anteriormente, mormente àquelas que sequer foram objeto de apelação recursal por não interposição do aludido recurso. 



    Destarte, a pretensão relativa à absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado não atende aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, eis que o requerente não trouxe a exame elementos novos, tampouco apontou vícios de procedimento ou de julgamento no que tange aos pedidos de absolvição e de aplicação da minorante, limitando-se a rediscutir as provas e a tentar descredibilizar infundamentadamente o relato de parte das testemunhas. 



    É cediço que a ação de revisão criminal é uma medida excepcional, cujo cabimento e conhecimento depende expressamente das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (...).



    No caso, em detida análise aos autos n. 0001679-89.2015.8.12.0037, depreende-se que a Defensoria Pública apresentou alegações finais alegando não haver provas de que o acusado tenha incorrido nos supostos crimes a ele imputados, sustentando que as testemunhas não foram unânimes nesse sentido. 



    Contudo, a tese absolutória foi analisada e combatida pelo juízo sentenciante, cuja sentença condenatória expôs com suficiência os elementos de prova que subsidiaram a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas, cujos termos constam das p. 189-197.



    Referida temática, pleito absolutório por ausência de materialidade e não comprovação da participação do requerente na prática delitiva, foi trazida à análise na presente revisão, embora tenha sido submetida ao crivo do juízo monocrático na Ação Penal n. 0001679-89.2015.8.12.0037, o qual como dito, rechaçou as insurgências defensivas” (grifos no original, fls. 102-103, e-doc. 3).



    Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A princípio, verifica-se que o pleito de absolvição do paciente por ausência de comprovação da autoria e materialidade do delito, não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, por não atender ao escopo da revisão criminal, cuja via é inadequada para o reexame de provas, especialmente considerando que a defesa não trouxe elementos novos ou sequer apontou vícios de procedimento ou de julgamento. Dessa forma, esta Corte Superior de Justiça está impedida de pronunciar-se diretamente sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância” (fl. 178, e-doc. 3).



    Como destacado no julgado objeto desta impetração, não foi examinada pelas instâncias antecedentes a tese absolutória por ausência de materialidade delitiva, circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



     



    8. Quanto à pretensão de anulação do acórdão para conhecimento integral da revisão criminal pela instância antecedente, é de se destacar que as questões referentes aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 209.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.3.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A decisão que indeferiu o pleito revisional está devidamente fundamentada. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade de revisão criminal. 3. Agravo interno desprovido” (RHC 207.240-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (…) 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    9. Sem incorrer em antecipação de compreensão ou julgamento da matéria posta em exame na presente ação, mas apenas para afastar alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Itaporã/MS pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa.



    Ao afastar as alegações da defesa do paciente e concluir pela comprovação da materialidade e da autoria do crime na espécie, o Juiz de Direito Evandro Endo assentou:



    “A materialidade está comprovada através do auto de prisão em flagrante (f. 11-12), do auto de exibição e apreensão (f. 32-33), do exame preliminar de constatação em substância entorpecente (f. 36) e do laudo de exame toxicológico definitivo (f. 148-153), bem como pelas provas produzidas em juízo. 



    A autoria é certa e recai nas pessoas dos acusados Gabriel de Oliveira Domingos e Maycon Vinycius Rodrigues Braga, que alegam tanto na fase policial, quanto sob o crivo do contraditório, que a substância entorpecente encontrada era destinada ao consumo pessoal. 



    Na espécie, observo que a Defensoria pretende desclassificar o crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, contudo tal pretensão não merece prosperar, tendo em vista a quantidade e espécie de entorpecente encontrada com os acusados e demais elementos de prova presentes nos autos. 



    Os acusados alegam, em audiência, que no dia dos fatos foram encontrados 02 (duas) pedras de substância com características de crack e 01 (uma) trouxinha da substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, entretanto negaram a prática delitiva, dizendo que seria somente para consumo pessoal. Ocorre que, quando os Policiais Militares foram inquiridos, afirmaram que as substâncias ilícitas estavam ‘preparadas para comercialização’, guardadas dentro da geladeira, destacando que a testemunha Geraldo Souto, declarou em seu depoimento perante a Autoridade Policial e ratificou em juízo, que seu filho Leandro Salomão Souto, usuário de drogas conhecido na cidade, teria trocado bens pessoais por drogas em ‘bocas de fumo’, fato este posteriormente confirmado pelas diligencias realizadas pela Polícia Militar, conforme depoimentos de f. 129.



    Leandro Salomão Souto, usuário de drogas, quando ouvido na fase inquisitorial, deu depoimento afirmando que adquiriu droga dos acusados, através da troca de seus bens pessoais. Ato contínuo, indicou aos policiais militares o local onde realizou os negócios com os acusados. Detalhes e informações, que só poderiam ser transmitidas por quem conhece a rotina da comercialização de drogas no local, como o valor da droga e o modo de funcionamento. 



    Em seu depoimento judicial, ratificou a versão anteriormente apresentada:



    ‘(...) Era uma caixa de som, era um celular e um gengis khan, o gengis khan não constou, ficou só a caixa de som e o celular. O celular eu troquei com o Gabriel, o Zangão, as caixas de som troquei com o outro rapaz que está aí, o Maycon. O Zangão me deu 10 (dez) pedras no celular e o Maycon me deu 5 ou 6, coisa assim. (...) Eu cheguei a comprar droga com esse Zangão várias vezes, né? E com o Maycon foi um dia que eu estava bem invernado na droga, quando eu fumava, passei dois dias diretão, comprando com ele, o dia, a noite e a metade do outro dia. (...) Na verdade eles nem trabalhavam né, viviam disso, cada um com seu negócio (...)’.



    Não bastasse isso, o usuário João Ricardo dos Santos, em juízo, declarou que consumia substâncias entorpecentes com o a testemunha Leandro Salomão Souto, sendo que no dia dos fatos, presenciou o mesmo com aparelho celular na mão, entretanto, em seguida, já o encontrou sem o telefone e na posse de drogas, vindo a ser consumida por ambos (f. 143). 



    Os Policiais Militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, afirmaram que na residência onde os acusados foram presos em flagrante, existia a informação de funcionamento de ‘boca de fumo’, e que foram acionados pela testemunha Geraldo Souto, pois segundo o mesmo, seu filho ‘Leandrinho’, usuário de drogas, teria trocado seus bens pessoais por drogas em ‘bocas de fumo’ desta cidade. Dessa forma, os policiais, se dirigiram aos locais indicados e lograram êxito em deter o acusado Gabriel de Oliveira Domingos, juntamente com as porções de drogas e os bens trocados na realização do negócio. O acusado Maycon Vinycius Rodrigues Braga não foi localizado no momento da diligência, entretanto o bem foi encontrado na varanda de sua casa. 



    De ver, ainda, que restaram comprovados nos autos a apreensão de 01 (um) celular, 01 (uma) caixa de som e 01 (um) documento veicular de porte obrigatório, objetos estes que os acusados não conseguiram provar a licitude, sendo certo que tais bens são comumente trocados por drogas pelos usuários (f. 32-33). 



    Ademais, não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tencionam dolosamente prejudicar os acusados, até mesmo porque prestaram o compromisso legal de dizerem a verdade, e o fato de os acusados alegarem não terem qualquer problema com os policiais. Por conseguinte, o depoimento prestado pelos policiais é seguro e coeso, encontrando amparo no restante do conjunto probatório, inexistindo razões para que não se dê credibilidade às suas palavras. Nesse sentido: (...).



    Portanto, diante do conjunto probatório, concluo que os acusados foram presos em flagrante guardando substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de realizar a sua mercancia, motivo pelo qual praticaram o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, ‘caput’, da lei n. 11.343/06, que prevê a seguinte conduta: ‘Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’” (fls. 29-33, e-doc. 5).



    10. A alegação de não comprovação da materialidade do crime imputado ao paciente foi analisada e rejeitada pela instância ordinária, que, com fundamento nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluiu pela suficiência das provas para a formação do édito condenatório.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC n. 117.491, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.10.2013). Confira-se, nesse mesmo sentido:



    “CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, cabível é o enquadramento no crime de associação para o tráfico” (RHC n. 192.706, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    Para rever a conclusão judicial adotada pelas instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.538-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    11. Quanto à alegação de nulidade por suposta ofensa à garantia de inviolabilidade domiciliar, assim se pronunciou a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “No tocante à nulidade da busca domiciliar, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em residências, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    No caso em apreço, nota-se que o genitor de um usuário de drogas informou aos policiais que seu filho apossou de objeto de sua casa e trocou em bocas-de-fumo da cidade por crack, informação essa confirmada por Leandro Salomão Souto, motivo pelo qual dirigiram-se à residência do paciente, local onde foram localizados os objetos pertencentes a Leandro. 



    Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Vejamos: (...).



    Cumpre salientar que as circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial” (fl. 180, e-doc. 3).



    Diferente do alegado pela defesa, a condenação do paciente está harmônica com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade d